Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744885-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA, ODETE FONSECA MARTINS, LUIZA FONSECA DE ALMEIDA, KELLYANNA VILELA FONSECA, IVONETE FONSECA DE ALMEIDA LEAO, ARLETE FONSECA DE ALMEIDA DIAS, AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, ao encerrar a fase de liquidação sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 173547711, na origem). Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator